Tribunal: TCU
Processo: 020.082/2024-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2024-10-08
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
PENSÃO MILITAR. Atos de Pensão militar da unidade emissora Comando da Marinha, enviados ao TCU pela unidade de controle interno Centro de Controle Interno da Marinha para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
Acórdão 7256/2024-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 71, inciso III, da Constituição Federal/1988, c/c os arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, arts. 1o, inciso VIII, 17, inciso III, 143, inciso II, e 259, inciso II, do Regimento Interno do TCU, em considerar legal (is), para fins de registro, o (s) ato (s) de concessão (ões) a seguir relacionado (s), de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 020.082/2024-0 (PENSÃO MILITAR) 1.1. Interessadas: Ana Cristina Lima dos Santos (XXX.983.197-XX); Ana Paula Nepomuceno (XXX.662.807-XX); Dalile da Gloria Conceicao Freire (XXX.407.757-XX); Luiza Helena Ximenes Cordeiro (XXX.268.617-XX); Marbela Maria Nepomuceno da Silva (XXX.182.917-XX); Raquel Nepomuceno (XXX.133.647-XX); Rejane Lima dos Santos (XXX.559.737-XX); Riva Maria Nepomuceno (XXX.973.077-XX); Silvania do Nascimento da Mota (XXX.193.642-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Serviço de Inativos e Pensionistas da Marinha. 1.3. Relator: Ministro Vital do Rêgo. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.